Tribunal: TJSP
Processo: 1512249-40.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Roubo majorado e corrupção de menores – Art. 157, §2o, II, do CP, em cúmulo material com o art. 244-B, do ECA – Absolvição – Impossível – Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – Vítima narrou com detalhes a dinâmica do delito e reconheceu o acusado, bem como o menor infrator, na Delegacia – Ressalta-se que em nada altera a condenação do réu o fato de a vítima não

Ementa:
Roubo majorado e corrupção de menores – Art. 157, §2o, II, do CP, em cúmulo material com o art. 244-B, do ECA – Absolvição – Impossível – Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – Vítima narrou com detalhes a dinâmica do delito e reconheceu o acusado, bem como o menor infrator, na Delegacia – Ressalta-se que em nada altera a condenação do réu o fato de a vítima não ter sido ouvida mais uma vez em juízo, pois sua narrativa policial foi confirmada pelo depoimento dos milicianos – Não há nenhum indício de que o ofendido estaria imputando falsamente a conduta criminosa ao apelante – Policiais militares confirmaram integralmente a declaração da vítima e descreveram a abordagem do réu, bem como indicaram que o ofendido reconheceu, sem sombra de dúvidas, o apelante e o adolescente como os autores do delito - Negativa do acusado permaneceu isolada - Condenações mantidas – É inviável aplicar a compensação integral entre as circunstâncias agravante e atenuante, pois, o disposto no artigo 67 do Código Penal prevê que, no concurso entre elas, a pena deve se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, sendo elas os motivos determinantes do crime, a personalidade do agente e a reincidência – Recidiva específica demonstrada nos autos – Incogitável afastar a majorante pelo concurso de agentes, pois foi suficientemente comprovada de forma cabal pelos depoimentos trazidos aos autos, em especial pela palavra do ofendido - Revendo meu posicionamento anterior, é observada a unicidade da ação para a prática dos ilícitos de roubo e corrupção de menores, de forma que deve ser alterado o concurso de crimes imposto na r. decisão de primeiro grau, sendo reconhecido o concurso formal de crimes entre eles – Pena reduzida - Regime inalterado - Recurso defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512249-40.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FELIPE
JUNIO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo, para reconhecer o concurso formal entre os
crimes, reduzindo a pena de FELIPE JUNIO DE SOUZA para 07 anos, 03 meses e
03 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, no piso, mantendo-se, no mais, a
r. sentença pelos seus próprios fundamentos.Comunique-se ao Juízo das Execuções
Criminais. Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que ensejaram o decreto
da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há
qualquer motivo para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão
preventiva. Recomendem se o réu na prisão em que se encontra.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512249-40.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1512249-40.2019.8.26.0228
Apelante: Felipe Junio de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 27241
Roubo majorado e corrupção de menores Art. 157, §2o, II,
do CP, em cúmulo material com o art. 244-B, do ECA
Absolvição
Impossível
Autoria e materialidade
comprovadas - Robusto conjunto probatório
Vítima
narrou com detalhes a dinâmica do delito e reconheceu o
acusado, bem como o menor infrator, na Delegacia

Ressalta-se que em nada altera a condenação do réu o fato
de a vítima não ter sido ouvida mais uma vez em juízo,
pois sua narrativa policial foi confirmada pelo depoimento
dos milicianos Não há nenhum indício de que o ofendido
estaria imputando falsamente a conduta criminosa ao
apelante Policiais militares confirmaram integralmente a
declaração da vítima e descreveram a abordagem do réu,
bem como indicaram que o ofendido reconheceu, sem
sombra de dúvidas, o apelante e o adolescente como os
autores do delito - Negativa do acusado permaneceu
isolada - Condenações mantidas É inviável aplicar a
compensação integral entre as circunstâncias agravante e
atenuante, pois, o disposto no artigo 67 do Código Penal
prevê que, no concurso entre elas, a pena deve se
aproximar
do
limite
indicado
pelas
circunstâncias
preponderantes, sendo elas os motivos determinantes do
crime, a personalidade do agente e a reincidência

Recidiva específica demonstrada nos autos Incogitável
afastar a majorante pelo concurso de agentes, pois foi
suficientemente comprovada de forma cabal pelos
depoimentos trazidos aos autos, em especial pela palavra
do ofendido - Revendo meu posicionamento anterior, é
observada a unicidade da ação para a prática dos ilícitos de
roubo e corrupção de menores, de forma que deve ser
alterado o concurso de crimes imposto na r. decisão de
primeiro grau, sendo reconhecido o concurso formal de
crimes entre eles Pena reduzida - Regime inalterado -
Recurso defensivo parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512249-40.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Vistos.
Ao relatório da r. sentença que
adoto, acrescento que FELIPE JUNIO DE SOUZA foi condenado
pela prática dos delitos previstos no artigo 157, § 2o, inciso II, do
Código Penal, em cúmulo material com o artigo 244-B, do Estatuto da
Criança e do Adolescente, ao cumprimento de 07 anos, 04 meses e 20
dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-
multa, no valor mínimo legal.
Inconformado, apela o réu e,
através de sua defesa, pleiteia a absolvição dos crimes pela insuficiência
de provas. Subsidiariamente, postula a compensação da agravante de
reincidência com a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da
majorante e o reconhecimento do concurso formal de delitos (fls.
221/227).
Contra-arrazoado o recurso (fls.
237/241), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo improvimento do apelo defensivo (fls. 254/259).
É o relatório.
A absolvição do réu é inatendível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512249-40.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Narra a denúncia que, no dia 20
de maio de 2019, por volta das 20:18 horas, na Rua José Pereira Cruz,
no 380, nesta capital, FELIPE JUNIO DE SOUZA, agindo em concurso
de agentes com o adolescente Lucas Souza Jesus e outros menores,
subtraíram, para proveito comum, um telefone celular da marca
Samsung J7, avaliado em R$1.000,00, de propriedade de Henrique
Freire Porta.
Consta também que, nas mesmas
condições acima indicadas, FELIPE JUNIO DE SOUZA corrompeu ou
facilitou a corrupção do menor infrator Lucas Souza Jesus, com ele
praticando a infração penal descrita.
Segundo o apurado, a vítima
andava pela via pública, quando visualizou atrás de si quatro
indivíduos, sendo perseguida, até que o apelante a alcançou e deu uma
gravata no ofendido, anunciou o roubo e subtraiu o celular dele,
enquanto o adolescente Lucas e os demais envolvidos davam cobertura
à empreitada criminosa.
Em seguida, os roubadores se
evadiram e, depois, os policiais militares conseguiram abordar o réu e o
menor, encontrando o celular da vítima.
A materialidade delitiva restou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512249-40.2019.8.26.0228 -Voto no
5
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), do boletim de
ocorrência (fls. 12/15), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15), pelo
auto de reconhecimento (fls. 17), bem como pela prova oral colhida.
A autoria dos crimes também é
inconteste.
Na
polícia,
o
acusado
simplesmente negou os delitos (fls. 11). Em juízo, negou a prática do
roubo, dizendo que precisava de um celular e o menor infrator disse que
conseguiria “arrumar um” para ele. Disse que perguntou ao adolescente
se o bem era subtraído e, diante da resposta afirmativa, não aceitou o
telefone, porque tinha acabado de sair da cadeia e não queria “b.o.”.
Contou que foi abordado pelos milicianos junto com o adolescente e
eles disseram que “iriam acabar com a vida dele”, explicando que esses
policiais o apreenderam por um tráfico quando ele era menor (mídia
digital).
A versão exculpatória do apelante
restou isolada diante do maciço conjunto de provas.
A vítima, na Delegacia, declarou
que, na ocasião dos fatos, estava na via pública, quando viu quatro
indivíduos atrás dele, sendo que entre eles estavam o acusado e o
adolescente Lucas, os quais a perseguiram, até o momento em que
FELIPE a alcançou e desferiu um golpe de gravata, mediante o uso de
violência. Contou que o réu anunciou o assalto e subtraiu o seu telefone,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512249-40.2019.8.26.0228 -Voto no
6
enquanto o menor e os demais roubadores davam cobertura à
empreitada criminosa. Disse que, após, eles se evadiram em posse do
bem, mas logo em seguida conseguiu rastrear pelo GPS o paradeiro do
celular e acionou a polícia militar, que conseguiu prender o acusado e o
adolescente Lucas, os quais reconheceu, sem sombra de dúvidas, como
sendo os responsáveis pela subtração (fls. 09).
Nos crimes de roubo, que são
marcados pela clandestinidade, os apontamentos efetuados pelo
ofendido têm extrema relevância, mormente quando não se conhece o
apelante ou não tem nada contra ele, não revelando, portanto, interesse
em incriminá-lo falsamente.
Assim, não há nenhuma razão
para invalidar o depoimento da vítima, pois não se observa no presente
caso, qualquer intenção deliberada dela em prejudicar o acusado, pessoa
que sequer conhecia antes do crime.
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como
e de que maneira teria ele ocorrido. Foi
ela quem sofreu a ação delituosa, e, por
isso mesmo, estará apta a prestar
necessários esclarecimentos à justiça.”
(Processo Penal, 3o volume, Saraiva,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512249-40.2019.8.26.0228 -Voto no
7
São Paulo, 1993, p. 259).
E também o que prevalece junto
ao Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCI
ADO.
CONDENAÇÃO.
PROVAS
COLHIDAS
UNICAMENTE
NA
FASE
INQUISITORIAL.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO
EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO
COM O AGENTE CRIMINOSO.. (...)
3. A palavra da vítima, nos crimes às
ocultas, em especial, tem relevância na
formação
da
convicção
do
Juiz
sentenciante, dado o contato direto que
trava com o agente criminoso. 4. A
prisão em flagrante do paciente pelos
milicianos na posse do bem subtraído
robustece a certeza da autoria do delito.
5. Segundo o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, o depoimento
de policiais pode servir de referência ao
juiz na verificação da materialidade e
autoria delitivas, podendo ser utilizado
como meio probatório válido para
fundamentar a condenação. 6. Ordem
denegada (STJ HC 200901486254 -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512249-40.2019.8.26.0228 -Voto no
8
grifei).
O
policial
militar
Emanuel
Henrique da Silva, na fase administrativa, afirmou que, durante
patrulhamento ostensivo com seu companheiro, foram acionados via
Copom a fim de atenderem uma ocorrência de roubo de celular. Disse
que, em posse das características físicas dos criminosos, realizaram
diligências e avistaram FELIPE e Lucas em atitude suspeita na via
pública, abordando-os. Contou que foi encontrado com o menor o
celular da vítima e com o réu nada de ilícito foi localizado (fls. 06). Sob
o crivo do contraditório, repetiu a narrativa e disse que o adolescente
alegou que havia adquirido o celular de um terceiro desconhecido,
tendo o acusado permanecido em silêncio. Questionado, assegurou que
o ofendido reconheceu, sem sombra de dúvidas, tanto o réu quanto o
menor, bem como repetiu a abordagem criminosa que a vítima lhe
narrou (mídia digital).
Seu colega de farda, Gilvan dos
Santos Cardoso, nas duas fases da persecutio criminis, corroborou
integralmente o depoimento de Emanuel. Salientou que o local da
prisão do apelante se deu cerca de três a quatro quadras do lugar dos
fatos (mídia digital).
Destaca-se que não há porque
duvidar das narrativas dos policiais, pois inexistem nos autos elementos
que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei,
presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512249-40.2019.8.26.0228 -Voto no
9
pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a
confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes
idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
O menor infrator, na polícia,
apenas negou o delito (fls. 10).
Eis que, as provas dos autos são
suficientes para demonstrar a prática dos delitos pelo réu, não havendo
que se falar em absolvição.
O ofendido descreveu o fato
criminoso de forma coerente e segura, apontando detalhes da
abordagem criminosa, da conduta do réu, da violência por ele
empregada e o concurso de agentes. Narrativa que foi corroborada
integralmente pelos milicianos ouvidos em solo judicial.
Destaca-se que os depoimentos
dos policiais não devem ser desqualificados, tão-só pela condição
profissional das testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para
imputar falsamente a conduta criminosa ao recorrente, pessoa que
sequer conhecia. Além disso, nada há de concreto nos autos que
pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512249-40.2019.8.26.0228 -Voto no
10
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais
especialmente
quando prestado em juízo sob garantia
do
contraditório

reveste-se
de
inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de
emanar
de
agentes
estatais
incumbidos, por dever de ofício, da
repressão
penal.
O
depoimento
testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e
nem
se
harmonizam,
com
outros
elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE
MELLO, j. 18.2.97).
No
mesmo
diapasão
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É
assente nesta Corte o entendimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512249-40.2019.8.26.0228 -Voto no
11
que são válidos os depoimentos dos
policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório
e corroborados pela demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que
ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP
Rel.
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe
1.6.2011).
Outrossim, não há porque duvidar
dos depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que
eles tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em
prejudicar o acusado.
Com efeito, não se pode presumir
que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente.
Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E
a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta
dos milicianos.
Deste modo, não há nos autos
qualquer indício de falsa imputação de crimes a inocente.
Ademais, a vítima reconheceu o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512249-40.2019.8.26.0228 -Voto no
12
acusado e o menor infrator com segurança e convicção (fls. 17).
Lembrando que em nada altera a condenação do acusado o fato dela não
ter sido ouvida mais uma vez em juízo, pois sua narrativa extrajudicial
foi confirmada pelos depoimentos dos policiais, os quais asseguraram o
reconhecimento positivo feito pelo ofendido.
E, ainda, a simples negativa do
acusado, dizendo que os policiais querem “acabar com a vida dele”,
ficou isolada diante do robusto conjunto de provas em seu desfavor.
De modo que, diante da segura
declaração da vítima e do reconhecimento positivo, bem como dos
depoimentos dos policiais, a autoria do roubo restou demonstrada à
saciedade, assim como a ocorrência do crime do artigo 244-B do ECA.
Salienta-se
que
o
delito
de
corrupção de menores é de natureza formal e, assim sendo, prescinde de
prova da inocência moral ou da comprovação da efetiva corrupção do
menor envolvido na prática criminosa para a sua caracterização,
bastando que ele tenha participado ou concorrido para o cometimento
do ilícito, como ocorreu no caso em tela, porquanto ficou demonstrado
que o adolescente Lucas, indubitavelmente, auxiliou o réu no delito,
dando cobertura na empreitada criminosa.
Nesse sentido, de igual modo, já
decidiu o Colendo Supremo Tribunal de Federal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512249-40.2019.8.26.0228 -Voto no
13
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
1.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N.
8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE). NATUREZA
FORMAL.
2.
ROUBO
COM
EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO
E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A
COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE
AUMENTO
DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER
EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS
DE PROVA. PRECEDENTES. 1. O
crime de corrupção de menores é
formal, não havendo necessidade de
prova efetiva da corrupção ou da
idoneidade moral anterior da vítima,
bastando indicativos do envolvimento
de menor na companhia do agente
imputável. Precedentes. 2. A decisão do
Superior Tribunal de Justiça está em
perfeita
consonância
com
a
jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal. 3. São desnecessárias a
apreensão e a perícia da arma de fogo
empregada no roubo para comprovar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512249-40.2019.8.26.0228 -Voto no
14
causa de aumento do art. 157, § 2o, inc.
I, do Código Penal, pois o seu potencial
lesivo pode ser demonstrado por outros
meios
de
prova.
Precedentes.
4.
Recurso ao qual se nega provimento.”
(RHC 111434 / DF, Primeira Turma,
Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, j.
3.4.2012, DJe 17.4.2012).
No mesmo entendimento é a
súmula no 500 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “a configuração
do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção
do menor, por se tratar de delito formal”.
Dessa
forma,
uma
vez
configurados os crimes acima apontados, o desfecho condenatório era
de rigor, posto que, como analisado, a materialidade delitiva e a autoria
restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio
criminis.
As penas dos delitos comportam
reparo, apenas para reconhecer o concurso formal de crimes.
As basilares foram estabelecidas
nos mínimo legais, em 04 anos e de reclusão e pagamento de 10 dias-
multa, para o roubo, e em 01 ano de reclusão para o crime do ECA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512249-40.2019.8.26.0228 -Voto no
15
Na segunda fase, foi devidamente
aplicada a agravante da reincidência específica do apelante (fls. 61) e a
menoridade relativa do acusado, sendo fixado o aumento de 1/6.
O acréscimo empregado na r.
sentença considerou que a recidiva do apelante é específica e, por isso,
o aumento por esta agravante deve ser maior do que aquele que seria
aplicado se fosse uma reincidência por qualquer outro crime.
Ora, o aumento mínimo com
relação à recidiva não é suficiente , isto porque o acusado já foi
condenado por idêntico delito e, ainda assim, voltou a delinquir, em
igual crime, de modo que há necessidade de maior reprovação de sua
conduta.
Neste sentido, este E. Tribunal já
decidiu:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo
concurso de agentes e emprego de arma
de fogo. Recurso defensivo. Autoria e
materialidade comprovadas. Dosimetria.
Reforma
necessária.
Pena
excessivamente majorada na primeira
fase. Compensação entre a reincidência
e
a
confissão
espontânea.
Impossibilidade.
Reincidência
específica que apresenta maior grau de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512249-40.2019.8.26.0228 -Voto no
16
reprovabilidade e, portanto, comporta
maior aumento. Regime prisional bem
fixado. Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
0003896-
97.2013.8.26.0292; Relator (a): Leme
Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Jacareí - 2a
Vara Criminal; Data do Julgamento:
11/04/2017;
Data
de
Registro:
12/04/2017).
É inviável, assim, a compensação
integral entre as referidas circunstâncias, ao contrário do que alega a
defesa do apelante, isto pois, o disposto no artigo 67 do Código Penal
prevê que, no concurso entre agravantes e atenuantes, a pena deve se
aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes,
sendo elas os motivos determinantes do crime, a personalidade do
agente e a reincidência.
Assim, tendo em vista que, restou
comprovado nos presentes autos a reincidência específica do réu, não há
que se falar em total equiparação entre tal circunstância e a menoridade
relativa. Neste sentido é a jurisprudência:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
CRIMES
DE
TRÁFICO
DE
DROGAS E USO DE DOCUMENTO
FALSO.
EXERCÍCIO
DE
AUTODEFESA.
NÃO-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512249-40.2019.8.26.0228 -Voto no
17
CONFIGURAÇÃO.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
ATENUANTE
OBRIGATÓRIA.
CONCURSO
ENTRE
REINCIDÊNCIA
E
CONFISSÃO
ESPONTÂNE
A.
PREPONDERÂNCIA
DA
AGRAVANTE.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.
(...) 3. A reincidência, nos termos do
art.
67
do
Código
Penal,
é
circunstância preponderante, que
prevalece
sobre
a
confissão
espontânea no momento da fixação
da reprimenda. 4. (...) (STJ HC
200902349195).
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
FURTO
QUALIFICADO.
APLICAÇÃO
DA
PENA.
SEGUNDAFASE. CONFISSÃO EM
SEDE POLICIAL RETRATADA EM
JUÍZO.
NECESSÁRIO
RECONHECIMENTO.
PREPONDERÂNCIA
DA
REINCIDÊNCIA
SOBRE
A
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO.
DESCABIMENTO.
RÉU
REINCIDENTE,
COM
PENA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512249-40.2019.8.26.0228 -Voto no
18
INFERIOR A QUATRO ANOS DE
RECLUSÃO.
REGIME
SEMIABERTO.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.”
(HC 231.960/SP Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE
5a Turma,
v.u.; j. 17.04.2012, DJe 08.06.2012).
Portanto,
diante
da
recidiva
específica e da menoridade do acusado, a pena sofreu um acréscimo de
1/6 e resultou em 04 anos e 10 meses de reclusão para o roubo, e em 01
ano e 02 meses de reclusão para a corrupção de menores.
Na derradeira etapa da dosimetria,
fica mantido o aumento da pena ante a presença da majorante pelo
concurso de agentes, pois foi suficientemente comprovada de forma
cabal pelos depoimentos trazidos aos autos, em especial pela palavra do
ofendido.
Neste sentido já se posicionou a
jurisprudência:
“Se a palavra da vítima é aceita como
suficiente para marcar a autoria do
roubo, também deve ser acolhida a
propósito das demais circunstâncias do
crime, como as qualificadoras, quando
nada nos autos exista para demonstrar
de
forma
contrária”
(RJDTACrim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512249-40.2019.8.26.0228 -Voto no
19
25/288).
Desta feita, aplicada a fração de
1/3, a reprimenda totalizou em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão
e pagamento de 14 dias-multa, para o delito de roubo.
Revendo
meu
posicionamento
anterior, é observada a unicidade da ação para a prática dos ilícitos de
roubo e corrupção de menores, de forma que deve ser alterado o
concurso de crimes imposto na r. decisão de primeiro grau, sendo
reconhecido o concurso formal de crimes entre eles.
Nesse sentido, é o entendimento
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
E
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
CONCURSO
FORMAL
OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. 1.
Deve ser reconhecido, na hipótese dos
autos, a existência do concurso formal
entre os crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores, tendo em vista que o
recorrido, com uma única conduta,
praticou os dois delitos. 2. Recurso
improvido”
(REsp
1094915/DF,
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512249-40.2019.8.26.0228 -Voto no
20
julgado em 23/04/2009)
“A teor do entendimento consolidado
desta Corte, foi reconhecida a prática
pelo réu de dois crimes de roubo
qualificado, em concurso formal próprio
(Código Penal, art. 70, primeira parte),
já que, mediante uma só ação e no
mesmo
contexto
fático,
foram
subtraídos bens pertencentes a duas
vítimas distintas. Precedentes” (STJ,
HC
325160/SP,
Relator
Ministro
RIBEIRO
DANTAS,
julgado
04-5-2017).
Assim, a pena mais gravosa deve
ser aumentada em 1/6, perfazendo um montante de 07 anos, 03 meses e
03 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa.
Por fim, foi estabelecido o regime
fechado para o início de cumprimento da reprimenda, tendo em vista o
quantum de pena estabelecido.
Ademais, a modalidade fechada é
a única adequada para autores de delito de roubo para a prevenção e
reprovação de crimes desta natureza, seja porque a concessão de regime
diverso a autores deste crime anula a finalidade intimidante da pena,
estimulando a subtração da coisa alheia móvel, mediante violência ou
grave ameaça à pessoa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512249-40.2019.8.26.0228 -Voto no
21
Ante o exposto, pelo meu voto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para
reconhecer o concurso formal entre os crimes, reduzindo a pena de
FELIPE JUNIO DE SOUZA para 07 anos, 03 meses e 03 dias de
reclusão e pagamento de 14 dias-multa, no piso, mantendo-se, no mais,
a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.
Comunique-se
ao
Juízo
das
Execuções Criminais.
Arrematando-se, tendo em vista
que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são
idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo
para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva.
Recomendem-se o réu na prisão em que se encontra.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR